Tribunal: TJSP
Processo: 1002523-48.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Ação cominatória – Serviços bancários – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação procedente. Exibição de extratos e documentos relacionados à conta-corrente condicionada à presença do próprio correntista ou à apresentação de procuração outorgada por instrumento público, por ser o outorgante analfabeto. 1. Exigência descabida. Art. 654 do CC estabelecendo que qualquer pessoa

Ementa:
Apelação – Ação cominatória – Serviços bancários – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação procedente. Exibição de extratos e documentos relacionados à conta-corrente condicionada à presença do próprio correntista ou à apresentação de procuração outorgada por instrumento público, por ser o outorgante analfabeto. 1. Exigência descabida. Art. 654 do CC estabelecendo que qualquer pessoa capaz tem aptidão para outorgar procuração por instrumento particular. Dispositivo diante do qual se entende que a outorga de procuração por analfabeto, assim como a prática de qualquer negócio jurídico para o qual a lei não exige instrumento público, se realizado por instrumento particular, deve conter assinatura a rogo por duas testemunhas, por aplicação analógica da regra do art. 595 do CC. Precedentes. 2. Sentença reformada, com a proclamação da procedência da ação, para determinar a exibição dos documentos requestados, desde que cumprida a formalidade do citado art. 595. 3. Hipótese em que tem lugar a fixação de verbas da sucumbência, ainda a se considerar que o pleito devesse ser deduzido mediante ação de produção antecipada de provas. Consideração, a respeito, de que existiu resistência à pretensão, o que enseja a responsabilização do vencido pelas verbas do decaimento, mesmo que se tratasse de procedimento de jurisdição voluntária. Precedentes. 4. Anotado, por último, a existência de flagrante erro material na sentença apelada ao aludir a tema estranho ao pedido e à discussão travada no processo.

Deram provimento à apelação, com observação.